Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706152-94.2023.8.07.0018 RECORRENTE: HERCULES PEREIRA MARINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. VÍNCULO CELETISTA. ANTES DE 1988. CARTEIRA DE TRABALHO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. 1. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é um documento público emitido por órgão oficial do Governo Federal e suas informações possuem presunção de legitimidade e veracidade. 2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 3. É incabível a reintegração de servidor público que pertencia aos quadros da Fundação Educacional do DF em período anterior a Constituição Federal de 1988, quando as informações em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social comprovam que houve a rescisão contratual e extinção do vínculo com a Administração Pública. 4. Demonstrado o descumprimento do dever de boa-fé e de lealdade processual, e evidenciada a conduta abusiva do autor por utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal, é cabível a sua condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80, III). 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 80 do Código de Processo Civil, sustentando que apenas deduziu pretensão de reintegração ao cargo público, pois acreditava em seu direito, acrescentando que a mera improcedência do pedido não caracteriza litigância de má-fé. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 80 do CPC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A exclusão da multa por litigância de má-fé depende, no caso concreto, do reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a previsão contida no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp n. 2.450.482/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009